Tribunal: TJDFT
Processo: 0000557-98.2017.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO DE CUIDADO E PROTEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO. PACIENTE COM DOR ABDOMINAL AGUDA. ALTA MÉDICA SEM DEFINIÇÃO DIAGNÓSTICA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. OCORRÊNCIA. ART. 121, §§ 3o E 4o C/C ART. 13, § 2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Viola o dever jurídico de cuidado e proteção que a condição de profissional da medicina lhe impõe o médico que concede alta hospitalar a paciente que se encontrava com quadro inflamatório agudo em evolução, sem definição diagnóstica, e que, em decorrência, vem a óbito algumas horas depois.
2. Age com inobservância de regra técnica de profissão, o médico que concede alta hospitalar ao paciente que se encontrava com quadro de dor abdominal aguda, sem a análise dos exames solicitados e a definição diagnóstica.
3. Recurso conhecido e desprovido.